Tribunal: TJSP
Processo: 0000190-05.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – Afastada - Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – Afastada - Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório. Não há que se falar em absolvição quando a confissão extrajudicial está amparada em outros elementos de prova.
ACUSADO USUÁRIO DE DROGAS – A dependência química ou o uso de drogas, por si só, não é causa suficiente para autorizar o reconhecimento da inimputabilidade, especialmente quando sequer requerido instauração de incidente de insanidade.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000190-05.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante REGINALDO
PAULO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso interposto por Reginaldo Paulo dos Santos, mantendo-se a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
2
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615
Comarca de Tanabi - 2a Vara
Apelante: Reginaldo Paulo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marcio Aparecido Pereira e Alessandro de Araujo Verissimo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.542
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO
(ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL)
RECURSO DEFENSIVO INÉPCIA DA DENÚNCIA Afastada
- Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória
preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pelo
conjunto probatório. Não há que se falar em absolvição quando a
confissão extrajudicial está amparada em outros elementos de
prova.
ACUSADO USUÁRIO DE DROGAS A dependência química
ou o uso de drogas, por si só, não é causa suficiente para autorizar
o reconhecimento da inimputabilidade, especialmente quando
sequer requerido instauração de incidente de insanidade.
Recurso improvido.
Vistos.
1 Trata-se de recurso de apelação interposto pela
defesa de Reginaldo Paulo dos Santos, contra a r. sentença datada de 05 de
setembro de 2018 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca
de Tanabi, que julgou parcialmente procedente a ação penal e o condenou à
pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
3
multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o,
incisos I e II, ambos do Código Penal;
E absolveu Alessandro de Araújo Veríssimo da
acusação de ter praticado o crime descrito no artigo 155, § 4.o, incisos I, II e
IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal; e Márcio Aparecido Pereira da acusação de ter praticado
os crimes descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 33,
caput, da Lei de Tóxicos, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
427/438).
Inconformado, o acusado Reginaldo recorreu
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, levando-se em
consideração ser o apelante usuário de drogas, ventilando a hipótese de
inépcia da denúncia ao deixar de tipificar a participação de cada indivíduo
(fls. 454/458).
O recurso foi contra arrazoado pelo Doutor
Promotor de Justiça, pugnando pela manutenção da sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 485/487).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer
opinou pelo não provimento ao apelo defensivo (fls. 493/497).
É o relatório.
Da inépcia da denúncia
Não prospera a alegação de que “a denúncia não
tipificou com clareza a participação de cada um”, posto que a peça exordial
preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, necessários
para sua validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
4
O digno Promotor de Justiça ofereceu a denúncia
deduzindo todos os fatos e fundamentos jurídicos necessários ao início do
processo, descrevendo os crimes praticados, suas circunstâncias, a capitulação
legal, o rol de testemunhas e, ainda, instruindo a inicial acusatória com as
peças informativas do inquérito policial.
Tanto é assim que foi possível ao Juízo a quo
proferir sentença de mérito e aos réus exercer o constitucional direito de
defesa, na esteira do devido processo legal.
Sobre o tema:
“Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de
crimes em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica os
respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e
da ampla defesa, nos moldes do previsto nos artigos 41 e 395, ambos do
CPP.” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 484.061/RJ, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a TURMA, j. 03/03/2015)
Ademais, é cediço que o acusado se defende dos
fatos, sendo certo que na inicial acusatória os fatos estão bem narrados, de
modo que a denúncia está perfeitamente apta.
No sentido de que inexiste inépcia se a denúncia
possibilita ao réu o pleno exercício de seu direito de defesa, cito precedentes
do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE
SUFICIENTEMENTE AS CONDUTAS ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
5
AMPLA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A alegação de inépcia da denúncia perde força diante da existência de
sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal de origem, que se limitou a
adequar a reprimenda antes fixada. 2. Ademais, a partir da leitura da peça
acusatória, vê-se que ela descreve satisfatoriamente os fatos imputados ao
ora recorrente, possibilitando o exercício efetivo do contraditório e da ampla
defesa. 3. Medida de exceção que é, a prisão cautelar deve ser imposta - ou
mantida - se houver motivação idônea, demonstrando a necessidade da
segregação. 4. (...). (RHC 25.739/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010).
HABEAS
CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE QUE A DENUNCIA DEIXOU DE ATENDER OS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INÉPCIA
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
REVISÃO
POR
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INCURSÃO EM
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
DENEGADA. 1. Cotejando o tipo penal incriminador indicado pela denúncia
com a conduta supostamente atribuível ao Paciente, vê-se que, conquanto
sucinta, a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de
Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal, bem
assim para o pleno exercício de sua defesa. 2. A análise de ocorrência de
nulidade da sentença confirmada em recurso de apelação, e posteriormente
analisada em sede de revisão criminal, por suposta contrariedade às
evidências dos autos, exige incursão no exame do conjunto de provas, o que é
vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Habeas corpus
Denegado. (HC 172.756/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
6
TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010).
2 Consta da denúncia que, no dia 08 de agosto de
2015, em horário incerto, na Rua Adílio Fiamenghi, no 37, Bairro Nova
Tanabi, cidade e comarca de Tanabi, REGINALDO PAULO DOS SANTOS,
vulgo “Pedrinha”, e ALESSANDRO DE ARAÚJO VERISSIMO, vulgo
“Nego”, agindo em concurso e com unidade de desígnios, caracterizado pela
identidade de propósitos e pela conjugação e esforços, visando objetivo
comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para si,
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) televisão de 42 polegadas,
Samsung, 02 (dois) tablets, 04 (quatro) frascos de perfume, diversas bijuterias
(alianças, anéis, brincos, etc.), 02 (duas) calças jeans, 04 (quatro) camisas de
manga longa xadrez e R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, pertencentes
à Lucilene Sanches Cardoso dos Santos.
Costa, ainda, que, na mesma data, em local e horário
incertos, MARCIO APARECIDO PEREIRA, vulgo “Careca”, recebeu, em
proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima citadas, MARCIO APARECIDO PEREIRA, vulgo
“Careca”, entregou ao consumo de terceiro 30 (trinta) pedras de crack,
substancia entorpecente que causa dependência física e psíquica, o que fazia
sem autorização legal e regulamentar.
Segundo se apurou, os denunciados REGINALDO e
ALESSANDRO, aproveitando-se da ausência de moradores, pularam o muro
da residência situada no local dos fatos, acessando o quintal. Nos fundos do
imóvel, localizaram uma chave de fenda, que usaram para retirar uma das
folhas de vidro da janela frontal da casa, conseguindo acesso ao interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
7
moradia, de onde subtraíram os bens descritos, avaliados em R$ 3.355,00
(três mil trezentos e cinquenta e cinco reais), afora a quantia em dinheiros,
conforme auto a avaliação de fls. 45. Na sequenciam fugiram na posse
tranquila da res furtiva.
Após a subtração, a dupla se dirigiu imediatamente
ao bairro Bom Jesus e entregou ao denunciado MARCIO os objetos
subtraídos. Mesmo diante da evidente origem ilícita, MARCIO recebeu os
bens e, em troca, entregou a REGINALDO e ALESSANDRO 30 (trinta)
pedras de crack, que ambos consumiram.
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da
escalada estão evidenciadas pelos laudos periciais.
A denúncia foi oferecida em 10 de abril de 2017
(fls. 01/03) e recebida aos 04 de maio de 2017 (fls. 108/109).
O apelante foi citado (fls. 202) e apresentou defesa
prévia (fls. 224/225).
A sentença tornou-se pública aos 13 de setembro de
2018 (fls. 439) e transitou em julgado ao Ministério Público em 12 de
fevereiro de 2019 (fls. 465).
A materialidade do furto está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 6/7), imagens fotográficas (fls. 69/72), auto de
avaliação (fls. 73), laudos de exame do local dos fatos de fls. 87/88, 96/97 e
pela prova colhida.
A
autoria
de
Reginaldo
também
restou
suficientemente comprovada.
Na fase policial, o apelante Reginaldo confessou o
cometimento do furto à residência, em detalhes: “(...) na companhia do
indivíduo conhecido por Nego, irmão de Aline, o qual acredita residir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
8
Bairro Cohab I, se dirigiu até uma residência localizada na Rua Adílio
Fiamenghi, onde pularam o muro de entrada da casa, se dirigindo até os
fundos daquele local onde localizaram dentro de uma caixa de ferramentas
uma chave de fenda. O declarante se apoderou da referida chave e se
encaminhou até uma janela que dá acesso a uma sala e usando aquele
instrumento conseguiu arrombar a janela ali entrando juntamente com Nego.
Passaram a transitar pelas dependências da residência, onde subtraíram um
aparelho de TV grande que estava na sala, um tablete e frascos de perfumes
localizados em um quarto sendo todos levados até aquela sala e dali
passados pela janela, deixando em seguida, o local. Quanto aos demais
objetos subtraídos citados, como par de alianças, roupas e bijuterias, nega o
declarante que tenha subtraído, não sabendo informar se Nego retornou até
a casa e lá subtraiu esses objetos. Em seguida, procuraram pelo ex-cunhado
do declarante conhecido por Careca, residente na cidade de Bady Bassit, a
quem entregou os objetos subtraídos por pedras de crack, totalizando cerca
de trinta pedras, que foram consumidas pelo declarante juntamente com
Nego” (fls. 11).
Interrogado em Juízo, Reginaldo negou a autoria
delitiva. Afirmou que os investigadores o conduziram até a Delegacia de
Polícia, momento em que estava sob o efeito de entorpecentes. Lá assinou
papéis e foi embora. Aduziu, ainda, que o réu Alessandro não lhe entregou
drogas, tampouco entregou drogas àquele, mas somente usaram entorpecentes
juntos, os quais eram de propriedade do depoente, que comprou pelo valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Disse que não se recorda da pessoa que
lhe vendeu as drogas, mas que não foi Márcio, seu cunhado. À pergunta da
acusação, respondeu que fumou cerca de cinco ou seis pedras de crack na
companhia de Alessandro (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
9
O corréu Alessandro, em Juízo, negou a autoria
delitiva. Disse que, no dia dos fatos, trabalhou em Buritama, chegando até
Tanabi à noite, dirigindo-se para uma balada e, na volta, encontrou com o
denunciado Reginaldo, dizendo "e aí, companheiro? Salva eu!", ao que foi
respondido "tudo bem". Afirmou que, em seguida, Reginaldo voltou e o
"salvou". Indagado sobre o significado de "salvou eu", disse ser usuário de
crack e que Reginaldo chegou a ele com duas pedras, as quais fumou e depois
não o viu mais. Nega ter adentrado na residência da vítima e desconhece o
réu Márcio. Aduziu que não tem nada contra a vítima ou contra a testemunha
Antônio (mídia digital).
O corréu Márcio, em Juízo, negou a autoria delitiva.
Disse que nunca comprou produtos frutos de crime de seu cunhado,
Reginaldo, tampouco lhe entregou drogas, seja para Reginaldo, seja para
Alessandro. Disse, ainda, que trabalha como pedreiro e que nada tem contra a
vítima ou contra a testemunha, uma vez que nem os conhece (mídia digital).
A testemunha comum Antônio Guerreiro Rodrigues,
policial civil, disse que teve conhecimento de que o acusado Reginaldo furtou
uma residência mediante arrombamento da janela da sala, retirando o vidro
fixo e o abandonando-o no gramado existente no fundo do quintal. Subtraiu
televisão, par de alianças e eletrodomésticos. Informou que Reginaldo trocou
os frutos do crime por entorpecentes, em seguida, encontrando-se com outro
companheiro (Alessandro) para consumir as referidas drogas dentro do
recinto da festa de peão. Esclareceu que foi responsável pela investigação e
chegou ao réu Reginaldo, dias após os fatos, através de informações a
respeito do produto do furto, das drogas, etc. O próprio Reginaldo lhe contou
os detalhes, confessando que furtou a residência e trocou a res furtiva por
entorpecentes, contando que o fez sozinho, sem a participação dos corréus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
10
Alessandro e Márcio, sendo que Alessandro apenas participou do uso da
droga. Asseverou que a receptação foi cometida pelo cunhado do réu
Reginaldo (o corréu Márcio), segundo informações passadas pelo próprio
Reginaldo, mas que não conversou com Márcio, pois não foi encontrado
pelos policiais em razão de não residir nesta Comarca, mas em Bady Bassitt.
Asseverou, ainda, que a droga não foi apreendida por já ter sido consumida.
À pergunta da acusação, respondeu que a participação do réu Alessandro
consistiu em consumir os entorpecentes, uma vez que o acusado Reginaldo
contou ao depoente que se encontrou com Alessandro, de posse da droga, e o
convidou para usá-la no recinto da festa do peão, de madrugada, porém, não
participou da prática do crime de furto. Às perguntas da defensora do acusado
Márcio, respondeu que não lhe foi informado outro endereço do réu Márcio
além do endereço de Bady Bassitt, mas que a sua família toda é de Tanabi,
inclusive ele, mas que se mudou desta Comarca por estar "sujo pra ele", por
ter medo de ser preso, mas continuou a traficar drogas naquela cidade e,
como o réu Márcio é ex-cunhado de Reginaldo, recebeu o produto de furto e
deu em troca os entorpecentes, como pagamento; que realizaram averiguação
da residência do denunciado Márcio, situada no bairro Bom Jesus, porém não
encontraram entorpecentes nem os produtos do furto. Às perguntas do
defensor do acusado Reginaldo, respondeu que não viu os produtos do furto
na residência de Reginaldo, uma vez que já haviam sido trocados por
entorpecentes, sendo que o réu apenas confessou ter realizado o furto; que
conversou com Reginaldo amigavelmente cerca de quinze ou vinte dias após
os fatos, ocasião em que não estava alterado (mídia digital).
A vítima Lucilene Sanches Cardos dos Santos
afirmou, em Juízo, que, no dia dos fatos, havia saído para trabalhar durante à
noite, pois na época trabalhava como garçonete, e deixou seus filhos sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
11
cuidado da avó materna. Quando chegou em casa o vidro da sala tinha sido
retirado, algumas peças de roupa jogadas na calçada e notou a ausência de sua
televisão, de suas alianças, de certa quantia de dinheiro, que não sabe precisar
o valor. Disse que adentraram em sua residência por meio da janela da frente,
a qual não foi quebrada, mas retiraram o vidro. Sua residência é cercada por
muro, sendo o da frente maior que sua estatura, os dos lados direito e
esquerdo menor que sua altura, e o dos fundos maior que sua estatura, sendo
que há vizinhos de ambos os lados e aos fundos de sua residência há um
terreno vazio, porém o muro é alto. Disse, ainda, que não recuperou nenhum
de seus pertences e não conhece nenhum dos réus (mídia digital).
A testemunha de defesa Osmarina Gasque de Araújo
não presenciou os fatos, limitando-se a dizer que seu filho, Alessandro, é
usuário de drogas e trabalha para sustentar seu vício (mídia digital).
As provas coligidas e bem analisadas pelo D. Juiz a
quo, permitiram a segura comprovação da existência do furto à residência e
da efetiva participação do apelante Reginaldo, tal qual descrito na inicial.
Autoria e materialidade estão comprovadas pela
prova documental e testemunhal colhida nos autos sob o palio do
contraditório.
A vítima confirmou a subtração de seus bens, bem
como a ausência do vidro da janela de sua residência, que é cercada por
muro.
O relato do policial civil que, apesar de não ter
presenciado o roubo, é suficiente a apontar claramente a autoria, pois foi o
responsável pelas diligências que culminou com a localização de Reginaldo
que confessou o delito, em detalhes.
Como se sabe, inquestionável a validade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
12
depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido
reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta
de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido. (Apelação
Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator:
Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial
também merece ser considerado como prova, pois, de acordo com a doutrina
e a jurisprudência, as declarações de tais agentes públicos possuem relevância
e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados
nos demais elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
As declarações dos agentes estatais, a princípio, são
isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o
que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a
eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas
declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu
valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul,
rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
A alegação da combativa defesa no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
13
policial Antônio não soube explicar como teria chegado ao autor do furto não
tem o significado pretendido, uma vez que a oitiva em Juízo ocorreu quase
três anos após os fatos, tempo suficiente para comprometer a descrição
detalhada de como se deu cada passo das investigações. Assim, se não afeta
parte substancial do elemento de convicção, como ocorre in casu, não há
motivo para desconsiderar as declarações da testemunha.
Ademais, não se infere dos autos qualquer prova de
abuso de autoridade pelo policial civil, ou de que teria qualquer interesse em
deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um
inocente. Não havendo, dessa forma, razão alguma para se desconfiar de suas
palavras.
Observo, ainda, que na Delegacia de Polícia o réu
confessou a prática do tráfico e confessou informalmente aos policiais a
prática do furto.
A retratação em juízo da confissão extrajudicial
encontra-se em flagrante contradição com as demais provas colhidas, ficando
esta sem a menor credibilidade para corroborar a negativa de autoria, já que
desacompanhada de qualquer subsídio de prova e de verossimilhança.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
confissão extrajudicial prevalece sobre a retratação judicial, se esta se
apresenta em conflito com o conjunto probatório existente nos autos, veja-se:
EMENTA: DIREITO PENAL - TRÁFICO DE
DROGAS - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROVAS.
DEPOIMENTOS
DE
POLICIAIS.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
RETRATAÇÃO
INVEROSSÍMIL
E
ISOLADA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) II - A confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
14
extrajudicial prevalece sobre a retratação judicial, se esta se apresenta em
conflito com o conjunto probatório. A jurisprudência é uníssona quando dá
maior credibilidade à confissão extrajudicial do que à retratação em juízo,
desde que a primeira esteja ajustada às demais provas e circunstâncias dos
autos, e a segunda, totalmente inverossímil, em desarmonia com o conjunto
probatório. (TJMG - Ap. Crim. 1.0114.09.108093-6/001 - 5a C.Crim. - Rel.
Des. Adilson Lamounier - DJMG 10/02/2010).
A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a
possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de
prova:
"PENAL E PROCESSUAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES - PROVA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS -
INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONVENCEM DA AUTORIA -
CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Depoimentos de policiais, isentos de
suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à
condenação pelo narcotráfico" (Apelação Criminal n. , de São José, rel. Des.
Amaral e Silva, j. em 8/1/2009).
A respeito da figura da confissão informal, reproduz-
se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
“O detido poderá dar depoimentos aos policiais na
sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho
da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro
que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
15
delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu, quando este
foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é
uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um
importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos
daqueles que a ouviram” (O Valor da Confissão como Meio de Prova no
Processo Penal - 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 230).
Além disso, a defesa não trouxe qualquer elemento
que pudesse macular a prova testemunhal produzida durante a instrução
criminal, suficiente a dar suporte ao decreto condenatório.
A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES CORROBORADA POR OUTROS
SÓLIDOS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Impossível prosperar o Decreto absolutório, quando a confissão dos
apelantes na fase inquisitorial encontra respaldo nas demais provas
coligidas no acervo processual, mormente nos depoimentos testemunhais,
inclusive de policiais militares, que atestam a autoria delitiva, donde se
constata que a retratação constitui tão somente habitual técnica de defesa no
anseio de se livrar da responsabilidade penal. - Nas hipóteses de roubo, uma
vez que se trata de crime complexo, o legislador não visou na criação da
legislação específica tão somente a proteção do patrimônio, mas, sim, de
outros bens, não sendo viável a aplicação de norma extrapenal (...). (TJMG;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
16
APCR 1.0348.08.003414-6/0011; Jacuí; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des.
Fernando Starling; Julg. 16/09/2009; DJEMG 21/10/2009).
"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
-
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO - INVALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA COMPROVADA -
ARMA DE FOGO - APREENSÃO E PERÍCIA. NECESSIDADE - DECOTE
DA MAJORANTE. - Não tem como ser aceita retratação de confissão
extrajudicial, se o motivo invocado para o desmentido não ficou
comprovado, e a admissão de responsabilidade feita por ocasião do inquérito
encontra apoio em outras provas. - A palavra da vítima, em crime de
repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando descreve
com firmeza o 'modus operandi' e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que
praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o culpado. -
Comprovada a grave ameaça ou violência à pessoa, não há que se falar na
desclassificação do crime de roubo para o de furto." (...). (TJMG - Apelação
no 1.0114.03.027066-3/001 - Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caíres, j.
17/12/2009, p. 24/02/2010).
Portanto, a alegação de que a sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos não procede, vez que os
depoimentos colhidos nos autos, demonstram de forma inconteste que o
apelante foi o autor do delito imputado a ele. Não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
17

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO
DA DEFESA
CRIME DE ROUBO
PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
TENTADO

ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do agente pelo delito
previsto no art. 157, caput CP quando o conjunto probatório mostra-se
coerente e harmônico, sendo suficiente para a ensejar a condenação, não
havendo
se
falar
em
insuficiência
de
provas
[...]” (TJMS
Apelação Criminal n. 2010.026475-3/0000-00 Rel. Des. Manoel Mendes
Carli, julg. 13.12.10).
Inviável é assim a observância dos princípios da
presunção de inocência e do in dubio pro reo diante dos elementos
probatórios colhidos que comprovam a autoria e a materialidade do delito de
furto.
Da dependência química do apelante
Noutro giro, inviável a tese trazida pela defesa
quanto ao uso de drogas pelo sentenciado.
Sobre o tema, são imputáveis aqueles que têm
consciência da ilicitude do fato e vontade, ou seja, a possibilidade de escolher
entre praticar ou não o ato. A imputabilidade é a capacidade atribuída a
alguém de ser responsabilizado penalmente pela infração penal cometida e
inimputabilidade é a ausência dessa capacidade.
O nosso Código Penal, em seu artigo 26, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
18
adotou o critério misto, também chamado de biopsicológico, porquanto de
acordo com este critério, para que seja o agente inimputável, há de se
verificar se o mesmo é mentalmente capaz de entender a ilicitude do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Da leitura do caput deste artigo percebe-se que, para
o reconhecimento da inimputabilidade exige-se que o apelante seja ao tempo
do ato inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato criminoso que
lhe é imputado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em
razão da dependência ou por estar sob efeito de substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, proveniente de caso fortuito ou
de força maior.
E, de seu parágrafo único, nota-se que o
reconhecimento de sua semi-imputabilidade somente se daria se, por qualquer
das circunstâncias previstas em seu caput, o apelante não possuísse, ao tempo
da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Contudo, o uso de drogas não torna o agente
inimputável, sendo indispensável, a prova do seu estado mental e psíquico no
momento do cometimento do crime, pois, enquanto a imputabilidade é
presumida, a inimputabilidade deve ser devidamente comprovada.
E ainda que estivesse comprovada a dependência
química do réu, tal fato não justifica automaticamente a aplicação do referido
dispositivo legal, sendo perfeitamente possível e até comum que o agente use
drogas e tenha consciência da ilicitude de seus atos.
Não consta nos autos, outrossim, sequer a arguição
de incidente, nem foi ele realizado de ofício, até porque, como se dessume do
depoimento do apelante, ostentava ele capacidade de entendimento dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
19
a arredar qualquer iniciativa do magistrado nesse sentido.
A saber:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIME - DELITO DE
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE
PESSOAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA -
PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - DOSIMETRIA DA PENA
CORRETA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - DOLO COMPROVADO
- PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO NA FASE DE INQUÉRITO
POLICIAL E NA FASE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS
ACUSADOS
SÃO
DEPENDENTES
QUÍMICOS
-
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA POR SI NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DOS AGENTES -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO HÁ ALTERAÇÃO
FÁTICA CAPAZ DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA - RECURSOS
DESPROVIDOS. AUTOS DE APELAÇÃO CRIME No 1556460-6 3a
CÂMARA CRIMINAL (TJPR - 3a C.Criminal - AC - 1556460-6 - Apucarana -
Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - Unânime - J.
01.12.2016)
Vale dizer, a simples alegação de que faz uso de
drogas não tem o condão de transformá-lo em inimputável ou semi-imputável
para, via de consequência, excluir o dolo ou beneficiá-lo com a isenção ou o
direito à redução da pena.
Por fim, convém consignar que:
"O juiz não está obrigado a responder todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
20
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Da dosimetria da pena
As penas cominadas ao acusado Reginaldo, que
possui maus antecedentes e é reincidente, não merecem reparos, e foram
assim fixadas:
“Considerando o disposto no art. 59, do Código Penal,
sobretudo a existência de maus antecedentes (fls. 190 e 362/363), fixo a pena base
em dois anos e quatro meses de reclusão. Face à reincidência (fls. 253), majoro a
pena em um sexto, perfazendo a monta de dois anos, oito meses e vinte dias de
reclusão. Não há atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição da
pena, de modo que torno tal reprimenda definitiva.
"Ex vi" do disposto no art. 33, § 2.o, 44, II, e 77, II, do
Código Penal, e considerando que o acusado é reincidente e portador de maus
antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado e não há falar
em substituição da pena privativa de liberdade nem em sursis” (fls. 436).
O regime inicial fechado para o cumprimento da
pena deve ser mantido, eis que se trata de réu reincidente, possuidor de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o disposto no art. 33, § 3o,
do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Senão vejamos:
(...) IV - Na presente hipótese, verifica-se que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
21
circunstâncias judiciais foram valoradas em desfavor dos pacientes, bem
como a presença da agravante da reincidência, na segunda fase da
dosimetria, o que demonstra a adequada aplicação do regime inicial mais
gravoso (no caso, o fechado), nos termos da interpretação conjunta dos
arts. 59 e 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal. Habeas corpus não
conhecido. (HC 353.029/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016).
Por outro lado, deve ser registrado que a súmula no
269 do STJ, permite ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro
anos, o início de cumprimento da pena no regime semiaberto, quando as
circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis, o que não é o caso dos autos
visto que o apelante possui circunstância judicial desfavorável.
Nesse sentido, colhe-se do STJ:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME
PRISIONAL FECHADO. (...). 1. Nos moldes do reconhecido pela Corte de
origem, o ora agravante ostentava duas condenações transitadas em julgado
à época dos fatos sob apuração, o que implicou aumento da pena-base pelos
maus antecedentes, assim como a exasperação da reprimenda, na segunda
fase, pela reincidência. Para infirmar tal conclusão seria necessário revolver
o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com
a via do writ. 2. Quanto ao meio prisional de desconto reprimenda, tratando-
se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, deve ser mantido o
regime prisional fechado, conquanto tenha sido definida reprimenda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
22
patamar inferior a 4 anos de reclusão. (...)"(AgRg no HC 474.984/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe 19/03/2019).
Dessa forma, deve ser mantido o regime inicial de
cumprimento de pena no fechado.
Não há margem para a concessão de penas
substitutivas ou do sursis, face ao não preenchimento dos requisitos legais
(artigo 44, incisos I, II e III, e artigo 77, incisos I e II, ambos do Código
Penal).
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DO
SEGUNDO
APELANTE
-
IMPOSSIBILIDADE -QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS -
MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DO PRIMEIRO APELANTE - ATENUANTE COMPENSADA COM A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
NA
SENTENÇA
-
PEDIDO
PREJUDICADO - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO -
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
-
RÉUS
REINCIDENTES
-
IMPOSSIBILIDADE. 1 - Impossível a absolvição do apelante Dione Alves
por insuficiência de provas, vez que são suficientes para embasar o édito
condenatório, mormente pelas declarações da vítima e demais testemunhas. 2
- Deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
23
Código Penal, porque comprovado que o delito foi praticado em concurso de
agentes. 3 - Havendo a compensação da confissão espontânea com
agravante da reincidência em favor do apelante Jonatas, prejudicado o
pedido de reconhecimento da aludida atenuante. 4 - Tratando-se de réus
reincidentes em crimes patrimoniais, não há como modificar o regime
prisional para o aberto, nem tampouco conceder-lhes substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5 - Desprovimento aos
recursos são medidas que se impõem. (Proc. no APR 10295130003474001
MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, julg, 26/06/2014
3a Câmara
Criminal TJ-MG).
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL SENTENÇA
CONDENATÓRIA DISPAROS EM VIA PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA IMPOSSIBILIDADE REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO
CONDUTA REVELA PERICULOSIDADE
NÃO PROVIMENTO. O
apelante não cumpre os requisitos objetivos para a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que se trata de pessoa
reincidente em crime doloso. Ademais, sua conduta revelou periculosidade,
não havendo falar em aplicação da substituição por se revelar medida mais
educativa, como alegou a defesa. (Primeira Turma Criminal - Apelação
Criminal - Reclusão - N. 2011.009686-1/0000-00 - Campo Grande - Relator -
Exmo. Sr. Des. Dorival Moreira dos Santos - Julgamento: 06/06/2011) (grifo
nosso).
"(...) Demonstrado pela indicação das provas
colhidas que o agente sabia da origem ilícita do veículo; insuficiente a sua
negativa de autoria, devendo ser mantida a sentença condenatória em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-05.2016.8.26.0615 -Voto no 35.542
24
da demonstração da culpabilidade. Não se concede o benefício da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando
evidenciado que o agente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis,
notadamente quando registra maus antecedentes.(...)." (ACr Cassilândia;
Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto da Silva Castro, em
10/11/2008).
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL PORTE DE
ARMA DE FOGO PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE
TRANSPORTE NO INTERIOR DE VEÍCULO CONDENAÇÃO MANTIDA
PENA REINCIDÊNCIA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM

IMPROCEDÊNCIA

PENA
MANTIDA

SURSIS
E
SUBSTITUIÇÃO DE PENA RÉU REINCIDENTE IMPOSSIBILIDADE
IMPROVIDO. Impossível acolher pedido de desclassificação do delito de
porte ilegal de arma de fogo se o mesmo foi encontrado sendo transportado
no interior de veículo dirigido pelo réu. Mantém-se a pena-base fixada se a
mesma está de acordo com as circunstâncias judiciais examinadas. Sendo o
condenado reincidente, mostra-se impossível a concessão de sursis ou
substituição de pena por pena restritiva de direitos, por expressa vedação
legal.(Primeira Turma Criminal - Apelação Criminal - Reclusão - N.
2010.032237-8/0000-00 - Corumbá - Relator - Exmo. Sr. Des. João Carlos
Brandes Garcia - Julgamento: 07/02/2011).
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Reginaldo Paulo dos Santos, mantendo-se a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR